Tribunal: TJPA
Processo: 0812008-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812008-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ANDRE DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – APENADO COM VÁRIOS REGISTROS DE FUGA DO CÁRCERE E COMETIMENTO DE NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – RECURSO IMPROVIDO.

1.

A progressão de regime prisional está condicionada ao preenchimento, cumulativos, de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a teor do disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2.

A análise do requisito subjetivo não se limita determinado lapso temporal, devendo abranger todo o período de execução da pena em sua apuração.

3.

Recurso conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por LUIZ ANDRE DA SILVA E SILVA, por intermédio do Defensor Público, Dr. Francisco Nunes Fernandes Neto, que se volta conta a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, autos do processo de nº 0009749-11.2018.8.14.0401, que negou pedido de livramento condicional ao agravante por ausência de requisitos subjetivos, necessário ao deferimento do pleito.

Em razões recursais, narra a defesa que o agravante alcançou os requisitos objetivos para o livramento condicional em 12/11/2020, e teve pedido de livramento negado pelo juízo sob o argumento de mau comportamento carcerário em razão de fuga e cometimento de novo delito, fatos ocorridos nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Alega contradição na decisão do juízo que não reconheceu o bom comportamento do agravante para o livramento condicional, contudo, reconheceu para progressão de regime.

Sustenta que o agravante tem direito ao livramento condicional pois não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses de execução da pena, o que demonstra seu bom comportamento em cárcere, de acordo com art. 83, III, “b”, do Código Penal.

Requer o recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com pedido de sustentação oral no julgamento do agravo. Juntou documentos.

Em contrarrazões, Id 4110653, a recorrida sustenta posição pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Na Id 4110658, manifestação do juízo mantendo a decisão agravada.

Na Id 7236940, consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos legais da admissibilidade, conheço do recurso e, em análise de seu mérito, adianto, dou pelo seu improvimento, como passo a expor.

Aos documentos juntados, tem-se que o agravante foi sentenciado, pelo cometimento de delito capitulado no art. 157, I, do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No presente recurso, se volta contra decisão do juízo de execução que negou pedido de livramento condicional por ausência de requisitos subjetivo, sustentando tese de ter direito ao livramento condicional pois não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses de execução da pena, o que demonstra seu bom comportamento em cárcere, de acordo com art. 83, III, “b”, do Código Penal.

Ao decidir quanto ao pedido de livramento condicional do agravante o juízo sustenta que:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 2015 e em 2016 e 2017 quando em prisão domiciliar cometeu novos delitos em 2016 e 2018, além de 2015 quando fugiu e foi preso com novo delito, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional.” <sic>

Ora, embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, o mesmo não ocorreu com relação ao subjetivo, eis que não apresenta bom comportamento no cumprimento da execução penal.

A que se considerar posição firmada pelo c. STJ, em reconhecer que o bom comportamento carcerário não se confunde com a execução da pena, como no caso em tela: “Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (AgRg no REsp 1952241/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)”.

Este entendimento, consolida o disposto no art. 83, III, “a”, do Código Penal que fixa:

“Art. 83

- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III
- comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)

bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. – grifo nosso –

Sobre o assunto junta-se, também do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL APENADO. COMETIMENTO FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

2. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte de origem, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pela conclusão da avaliação interdisciplinar do apenado, que foi em parte desfavorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre o juízo crítico do apenado acerca da gravidade dos delitos praticados.

3. Ademais, o paciente ostenta histórico prisional desfavorável ao benefício, com duas faltas disciplinares consideradas de natureza grave, consistentes na posse de réplica de arma de fogo e de granada, em cárcere privado e em agressão e desrespeito a funcionário além de prisão em flagrante durante o cumprimento da pena em regime aberto - não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 666.283/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)”

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É
o voto.

Belém, 08/02/2022